Tribunal: STJ
Processo: 5088678-86.2025.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229111 - SC(2025/0490421-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: GIOVANNI OLIVEIRA SILVA
ADVOGADOS
: PRISCILLA DE ÁVILA FRANCO - SC034381
MORGANA DA SILVA - SC070368
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE
IMPOSTAS. ARTS. 282, § 4o, E 312, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL.
POSSIBILIDADE.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Recurso em
improvido.
habeas corpus
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54993090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 13:43:21
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: a7fea42b-d77b-4731-8e1f-c7bc42eb786c

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229111 - SC (2025/0490421-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: GIOVANNI OLIVEIRA SILVA
ADVOGADOS
: PRISCILLA DE ÁVILA FRANCO - SC034381

MORGANA DA SILVA - SC070368
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE
IMPOSTAS. ARTS. 282, § 4o, E 312, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. POSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEVIDÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Recurso em
improvido.
habeas corpus
RELATÓRIO
Trata-se de recurso ordinário em
interposto por GIOVANNI
habeas corpus
OLIVEIRA SILVA contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SANTA CATARINA que denegou o HC n. 5088678-86.2025.8.24.0000, mantendo a
prisão preventiva imposta pelo Juízo da 1a Vara Criminal da comarca de Blumenau/SC,
em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (Autos n. 5003817-
98.2025.8.24.0508).
No recurso, a defesa sustenta que a prisão preventiva foi decretada
exclusivamente com base na não localização do recorrente para citação, sem elementos
concretos de risco à aplicação da lei penal, à instrução criminal ou à ordem pública.
Alega que o recorrente permanece no mesmo endereço, onde reside com
familiares, tendo sido preso nas imediações de sua residência, na mesma comarca, o
que afasta a evasão do distrito da culpa.
Documento eletrônico VDA53767633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:17
Código de Controle do Documento: a2f7ee9d-ffbb-4f0e-adc7-1f75c30986c4

Afirma que o recorrente trabalha em período diurno e não teve ciência das
tentativas de citação, nem por familiares ou vizinhos; após a decretação da preventiva,
apresentou comprovantes de residência e informações laborais, evidenciando que não
buscou se ocultar.
Argumenta, de forma sucinta, que a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça não admite a imposição da prisão preventiva fundada apenas na ausência de
localização do réu, sem outros dados concretos.
Pede a revogação da prisão preventiva, com o restabelecimento da liberdade
provisória anteriormente concedida, com ou sem imposição de medidas cautelares
diversas.
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso (fls. 83
/87).
É o relatório.
VOTO
De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões
cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou
mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva
imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.
Inexiste, na espécie, o alegado constrangimento ilegal. As instâncias
ordinárias decidiram na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Não há
falar em revogação da prisão preventiva imposta ao recorrente.
Quanto aos motivos da prisão, consta dos autos que o recorrente foi preso em
flagrante e, na audiência de custódia, o Juízo substituiu a segregação por medidas
cautelares alternativas (fls. 10/15).
Posteriormente, o Magistrado singular, após requerimento do Ministério
Público estadual, ao decretar a custódia cautelar do recorrente, assim se manifestou (fl.
17 – grifo nosso):
[...]
Quando da sua liberação, o réu foi intimado a respeito das referidas
condições e também foi advertido de que o descumprimento de quaisquer
Documento eletrônico VDA53767633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:17
Código de Controle do Documento: a2f7ee9d-ffbb-4f0e-adc7-1f75c30986c4

medidas poderia ensejar a revogação da liberdade e seu imediato recolhimento
(Processo 5003674-12.2025.8.24.0508/SC, evento 39, DOC1).
à prisão
Desse modo, denota-se que, ao ser posto em liberdade, o acusado tomou
ciência das obrigações impostas e, portanto, deveria cumpri-las integralmente ou, a
tempo e modo, justificar eventual impossibilidade.
Não obstante, da certidão lavrada pelo Oficial de Justiça, infere-se que o
réu não mais reside no endereço constante do processo, sendo seu paradeiro
atualmente desconhecido (evento 25, DOC1).
Dessa forma, resta demonstrada a efetiva necessidade da prisão
preventiva do acusado, diante do descumprimento das condições que lhe
foram impostas por ocasião da concessão da liberdade provisória. Uma vez
descumprida a benesse legal e subvertida a sua lógica, há motivo idôneo e
suficiente ao deferimento do pedido ministerial.
Nesse cenário, é forçoso reconhecer que a aplicação da lei penal e a instrução
estão em sério risco. Primeiro, porque a suspensão do prazo prescricional não é por
tempo indeterminado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
(súmula n. 415 do STJ). Ou seja, a pretensão punitiva não está imune à prescrição,
mesmo com a suspensão do processo pelo
do CPP. Segundo, porque o
art. 366
passar do tempo só tende a prejudicar a instrução processual, haja vista a provável
dificuldade de encontrar testemunhas e a inevitável perda de qualidade dos
depoimentos.
O Tribunal de origem, considerando adequada e cabível a prisão preventiva,
ratificou os fundamentos do Juízo singular, nestes termos (fls. 51/52 – grifo nosso):
[...]
Em síntese, o paciente foi beneficiado com liberdade provisória condicionada
ao cumprimento de medidas cautelares, dentre elas a obrigação de manter endereço
atualizado e comparecer a todos os atos processuais, sendo advertido de que o
descumprimento de quaisquer medidas ensejaria a revogação da benesse e seu
imediato recolhimento ao cárcere (Ev. 39.1).
Entretanto, consta da certidão lavrada pelo Oficial de Justiça que o
acusado não mais reside no endereço informado nos autos, encontrando-se
em local incerto e não sabido, além de não ter atendido às diligências
realizadas em dias e horários diversos — em
(quarta-feira), às
24/09/2025
15h25; em
(sábado), às 10h30; e em
(quarta-feira), às
27/09/2025
08/10/2025
19h55 — inclusive fora do expediente comercial, tampouco tendo atendido ao
(Ev. 25.1).
telefone por ele próprio indicado
Sobre o tema, sabe-se que o descumprimento de medidas cautelares diversas
por parte do acusado, ora paciente, justifica a imposição da custódia cautelar, nos
termos do
§ 1o, do Código de Processo Penal,
:
art. 312,
in verbis
[...]
Não obstante a justificativa apresentada pelo paciente, no sentido de que
sua ausência no endereço indicado decorreria de compromissos laborais, tal
alegação não se harmoniza com a certidão do Oficial de Justiça, que consignou
haver realizado ao menos 3 (três) diligências em dias e horários variados —
inclusive em período não comercial e em final de semana —, sem lograr êxito
na localização do acusado, tampouco obtendo contato pelo telefone por ele
próprio fornecido.
A falta de comprovação idônea quanto ao alegado, aliada à ausência de
comunicação prévia ao Juízo acerca de eventual dificuldade de cumprimento das
obrigações impostas, evidencia a inobservância deliberada das condições fixadas e
reforça a necessidade da custódia preventiva como instrumento de garantia da
ordem pública e da efetividade da persecução penal.
[...]
Nessa senda, revela-se a imprescindibilidade da custódia preventiva para
garantir a efetividade da aplicação da lei penal, uma vez que o réu, plenamente
ciente das medidas cautelares que lhe foram impostas, deliberadamente optou
Documento eletrônico VDA53767633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:17
Código de Controle do Documento: a2f7ee9d-ffbb-4f0e-adc7-1f75c30986c4

por descumpri-las, não obstante a expressa advertência de que tal
inobservância acarretaria a revogação da benesse concedida e a consequente
decretação da prisão preventiva.
Importa salientar que, em hipóteses de segregação cautelar, impõe-se a
observância do princípio da confiança no juiz natural da causa, porquanto o
magistrado de primeiro grau, em razão da maior proximidade com a realidade social
retratada nos autos, dispõe de substrato fático mais consistente para aferir a
conveniência da prisão provisória como instrumento de tutela da ordem e da
segurança públicas.
Na hipótese, verifico que a prisão preventiva está baseada em elementos

concretos dos autos, evidenciados no descumprimento das medidas cautelares
anteriormente impostas, o que demonstra o risco ao meio social a justificar a
custódia cautelar, nos termos dos arts. 282, § 4o, e 312, § 1o, do Código de Processo
Penal.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: além disso,
foi consignado que o agravante possui outras anotações criminais e, inclusive,

recentemente imposta (em
já descumpriu medida cautelar diversa da prisão

, o que evidencia tanto o
quanto, sobretudo, a
18/1/2025)
risco de reiteração delitiva
(AgRg no HC n. 1.008.252/SP, relator
insuficiência das medidas cautelares alternativas
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de 1o/9/2025 – grifo
27/8/2025,
nosso).
A propósito: a prisão preventiva foi mantida devido à
do
reiteração delitiva
agravante, que descumpriu as diretrizes da liberdade provisória anteriormente
(AgRg no HC n. 1.010.346
, justificando a necessidade de segregação cautelar
concedida

/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
– grifo nosso).
3/9/2025,
9/9/2025
Não é outra a opinião do Ministério Público Federal, o qual também adoto
como razão de decidir (fls. 83/87).
Por fim, nos termos da jurisprudência desta Corte, eventuais condições
pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da
prisão preventiva, sendo certo que, concretamente demonstrada pelas instâncias
ordinárias sua necessidade, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares
alternativas.
Ante o exposto, ausente qualquer constrangimento ilegal a ser sanado na
presente via, nego provimento ao recurso em
.

habeas corpus
Documento eletrônico VDA53767633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:17
Código de Controle do Documento: a2f7ee9d-ffbb-4f0e-adc7-1f75c30986c4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 229.111 / SC
Número Registro: 2025/0490421-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50036741220258240508 50038179820258240508 50886788620258240000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GIOVANNI OLIVEIRA SILVA
ADVOGADOS
: PRISCILLA DE ÁVILA FRANCO - SC034381
MORGANA DA SILVA - SC070368
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:44:37
Código de Controle do Documento: 20fa7688-1642-4bbf-a706-30f4b81139e5